Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709487-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO RECORRIDO: EDER RICARDO FIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DO CONSUMIDOR EM CONDOMÍNIO. PISO ESCORREGADIO. FALTA DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNO. LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os argumentos expostos em sede de recurso levam à análise, em suma, acerca de: necessidade de perícia técnica para saber se o piso seco é passível de se escorregar, se se ficou caracterizada a prática do ato ilícito por parte do condomínio e se há responsabilidade objetiva por parte do mesmo. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. complexidade da causa. Necessidade de Perícia. Não há que se falar em necessidade de perícia técnica para aferir se o piso onde o recorrido caiu é escorregadio (estando ele seco ou molhado). Tal fato ficou devidamente comprovado por meio das testemunhas ouvidas em juízo, bem como por ato da própria recorrente que, conforme ela mesmo menciona, fixou aviso posteriormente ao acidente indicando o perigo que o piso oferecia ao estar molhado. Preliminar afastada. 4. O ato ilícito dá lugar à responsabilidade civil, tratando-se de ato comissivo ou omisso praticado por alguém gerando dano a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, seja este dano material ou meramente moral, ficando obrigado a compensar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais advindos dessa ação ou omissão (CC, arts. 186 e 927). 5. Note-se que no caso dos autos houve ato ilícito gerado por uma omissão do condomínio. As fotografias constantes no ID 75786965 demonstram como é o piso na área de acesso ao prédio do condomínio, composto por cerâmicas, as quais são lisas e escorregadias, sobretudo quando molhadas. Tal fato exigia no mínimo avisos de advertência aos condôminos e visitantes, a fim de alertá-los acerca do perigo. Tanto é verdade que o recorrente providenciou, após o evento narrado nos autos, a instalação de sinalização de piso escorregadio com perigo de queda (ID 85277283 - Pág. 1). 6. As testemunhas e informantes ouvida nos autos não deixaram dúvidas de que o evento danoso ocorreu. Assim sendo, restando comprovada a omissão por parte do condomínio bem como o dano causado ao recorrido, inconteste a obrigação de indenizar. Nesse sentido: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DO CONSUMIDOR EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. FALTA DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A ausência de placas de advertência indicadoras de piso molhado ou escorregadio pode gerar acidentes, que, se ocorridos com expressiva lesão corporal, como no caso em exame (fls. 44/48), afetam atributos da personalidade e autorizam a condenação do estabelecimento em indenização por danos morais. (20090110173785ACJ - (0017378-82.2009.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 28/01/2011 . Pág.: 190) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM SUPERMERCADO. PISO ESCORREGADIO. LESÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO(...)3. Configurados o nexo de causalidade e o dano (piso escorregadio sem adequado aviso e respectiva queda com lesão grave), materializa-se o dever de indenizar.(...) (20141010088843ACJ - (0008884-31.2014.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 20/02/2015 . Pág.: 318) 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor da condenação. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1425120, 07094872320208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DO CONSUMIDOR EM CONDOMÍNIO. PISO ESCORREGADIO. FALTA DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que " (...) cremos que há contradição frente às provas dos autos (...) (...) no presente dia não ocorreu chuva, ou seja, o piso estava seco, de forma que não ficou provado pelo embargado que estando o piso seco este é escorregadio, motivo pelo qual, a necessidade de uma perícia técnica para saber se o piso seco é passivo de se escorregar ou não, e isto não foi levado em consideração.(...). 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. É o que se vê dos trechos transcritos: " (...) complexidade da causa. Necessidade de Perícia. Não há que se falar em necessidade de perícia técnica para aferir se o piso onde o recorrido caiu é escorregadio (estando ele seco ou molhado). Tal fato ficou devidamente comprovado por meio das testemunhas ouvidas em juízo, bem como por ato da própria recorrente que, conforme ela mesmo menciona, fixou aviso posteriormente ao acidente indicando o perigo que o piso oferecia ao estar molhado. Preliminar afastada.(...) (...) As fotografias constantes no ID 75786965 demonstram como é o piso na área de acesso ao prédio do condomínio, composto por cerâmicas, as quais são lisas e escorregadias, sobretudo quando molhadas. Tal fato exigia no mínimo avisos de advertência aos condôminos e visitantes, a fim de alertá-los acerca do perigo. Tanto é verdade que o recorrente providenciou, após o evento narrado nos autos, a instalação de sinalização de piso escorregadio com perigo de queda (ID 85277283 - Pág. 1).(...)". 4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. 6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440851, 07094872320208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 38884793 e 38884795). O recorrente sustenta a violação ao art. 5o, X, da CF/88. Aduz ser necessária a prova pericial no presente caso, impondo o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial. Alega que “não ficou provado pelo recorrido que estando o piso seco este é escorregadio, motivo pelo qual, a necessidade de uma perícia técnica para saber se o piso seco é passivo de se escorregar ou não” e que não foram produzidas provas quanto aos danos suportados pela parte autora. Nota-se, pelos próprios argumentos do recorrente, que ele busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Verifica-se, ainda, que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente